Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738251-40.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO PAULO DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: LIGIA ROSANA TIBERIO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOAO PAULO DE ARAUJO SOUSA contra decisão exarada no ID 64492434, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante porquanto reputou configurada a deserção. De seu turno, o agravo de instrumento interposto tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0748598-03.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de LÍGIA ROSANA TIBÉRIO, acolheu a impugnação apresentada pela devedora ao fundamento de que restou comprovado que os valores conscritos seriam impenhoráveis, a teor do que estabelece o inciso IV, do artigo 833 do CPC e por se tratar de verba de terceiro (filho menor). Na mesma oportunidade, rejeitou a impugnação, do exequente, à gratuidade de justiça da executada. No agravo interno interposto, o agravante sustenta que a mudança do sistema de emissão de custas judiciais causou instabilidades, bem como dificultou o acesso em face do seu desconhecimento. Argumenta que o prazo concedido para o recolhimento do preparo recursal fora exíguo e que não houve nenhum prejuízo em razão do recolhimento intempestivo das custas. Reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, sustentando que não fora demonstrada a impenhorabilidade da verba e que a agravada não preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita porque é servidora da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, conforme declaração de imposto de renda anexada aos autos de origem. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida e o recebimento do agravo interno no efeito suspensivo para que se proceda o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Analiso, prefacialmente, a pertinência processual da postulação de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo almeja impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Quanto ao mérito, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu do recurso em razão de estar configurada a deserção. No ponto, ressalto que não restou comprovada a alegação de instabilidade na emissão de guia pelo novo sistema, porquanto o recorrente não colacionou nenhum documento que pudesse corroborar sua assertiva. Ademais, assente-se que o recorrente não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 64492434. Pelas razões expostas, ADMITO PARCIALMENTE O AGRAVO E INTERNO, e nesta extensão, INDEFIRO o pedido de reconsideração. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 17:28:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora